Tribunal: TJSP
Processo: 0140215-78.1996.8.26.0224
Classe: Embargos de Declaração Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Fernando Figueiredo Bartoletti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
Embargos de declaração – Embargante que aponta omissão no julgado – Inconformismo em relação ao entendimento adotado pelo Colegiado, que anulou sentença que reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente, determinando o prosseguimento da execução fiscal, aplicando ao caso o entendimento fixado pela Súmula 106 do E. STJ – Requisitos do art. 1.022 do CPC não preenchidos – Caráter

Ementa:
Embargos de declaração – Embargante que aponta omissão no julgado – Inconformismo em relação ao entendimento adotado pelo Colegiado, que anulou sentença que reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente, determinando o prosseguimento da execução fiscal, aplicando ao caso o entendimento fixado pela Súmula 106 do E. STJ – Requisitos do art. 1.022 do CPC não preenchidos – Caráter infringente pretendido – Embargos conhecidos e rejeitados.